Tribunal: TJBA
Processo: 8073316-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073316-52.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO ALEXANDRINO DOS SANTOS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO INEXISTENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor recorre, buscando a devolução em dobro dos valores e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando a inexistência de vínculo contratual e a violação à boa-fé objetiva. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário; (ii) saber se é cabível a indenização por danos morais diante de desconto não autorizado, ainda que de pequeno valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição em dobro é devida quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé, conforme fixado no julgamento do EAREsp 676.608/RS, da Corte Especial do STJ. 4. No caso concreto, reconhecida judicialmente a inexistência de contratação válida, a cobrança configura violação à boa-fé objetiva, justificando a devolução em dobro. 5. Quanto ao dano moral, os elementos constantes dos autos não revelam abalo psíquico intenso ou repercussão negativa suficiente a configurar ofensa a direito da personalidade. O desconto único no valor de R$ 62,33, já cessado à época da propositura da ação, caracteriza mero aborrecimento, insuficiente para ensejar indenização por dano moral. 6. Ensinamento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho reforça o entendimento de que situações corriqueiras e de curta duração não justificam a indenização por dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Tese de julgamento: “É devida a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mesmo sem comprovação de má-fé, quando configurada cobrança incompatível com a boa-fé objetiva. Não se configura dano moral quando há um único desconto de pequeno valor , não acarretando abalo efetivo à esfera psíquica do consumidor”. ### Dispositivos relevantes citados Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 931; 937 Constituição Federal, art. 5º, X ### Jurisprudência relevante citada STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073316-52.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO ALEXANDRINO DOS SANTOS e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto do relator.